Tribunal: TJDFT
Processo: 0753966-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITAÇÃO. VIRTUAL. VISITANTE CORRÉ. VEDAÇÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM RAZÕES DE SEGURANÇA E EXECUÇÃO REGULAR DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de autorização para visitação por pessoa que figura como corré na ação penal que ensejou a prisão do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a restrição ao direito de visitação imposta pela Portaria VEP/DF no 8/2016 viola os direitos do apenado e da pretensa visitante, considerando os princípios da ressocialização, da manutenção dos laços familiares e a leis regentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao sentenciado o direito de receber visita do cônjuge, do companheiro, de parente e amigos em dias determinados, tendo como objetivo a ressocialização do encarcerado e a manutenção dos laços familiares.
4. No entanto, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal dispõe não ser referido direito absoluto ou irrestrito, haja vista a possibilidade de sua suspensão ou restrição por decisão fundamentada, ante as circunstâncias do caso concreto.
5. Nos termos do art. 5o da Portaria n.o 8/2016, editada pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, há vedação expressa ao ingresso para visitação daqueles que figurarem como corréus na ação penal que motivou a prisão. A regulamentação visa garantir segurança, ordem e disciplina nos estabelecimentos prisionais, sendo compatível com os objetivos da Lei de Execução Penal e com o artigo 66, VI e VII, da mesma lei, que delega ao Juízo da Execução a responsabilidade pela inspeção e regular funcionamento do sistema prisional.
6. A realização da visita por meio virtual não exime a observância das normas disciplinadoras previstas na Portaria VEP/DF no 8/2016.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 41, X e parágrafo único; art. 66, VI e VII; Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002134, 0714412-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 22.05.2025, DJe 30.05.2025; TJDFT, Acórdão 1965835, 0749300-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 06.02.2025, DJe 17.02.2025; TJDFT, Acórdão 1827845, 0755085-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 07.03.2024, DJe 19.03.2024; TJDFT, Acórdão 1975601, 0701131-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 06.03.2025, DJe 19.03.2025.